Tribunal: TJMT
Processo: 1013532-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013532-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 01.900.018/0001-02 (AGRAVADO), JOAO GUSTAVO TONON MEDEIROS - CPF: 005.515.719-00 (ADVOGADO), AMANDA VENDRUSCOLO STEFANELLO - CPF: 080.896.629-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.

REATIVAÇÃO DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL. ATRASO JUSTIFICADO. EXORBITÂNCIA DO VALOR ACUMULADO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ART. 537, § 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem não acolheu a impugnação apresentada pela parte executada e manteve a exigibilidade da multa cominatória.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão do valor das astreintes fixadas na origem, à luz do art. 537, § 1o, do CPC, considerando-se: (i) a ocorrência de cumprimento superveniente da obrigação de fazer, ainda que intempestivo; e (ii) a existência de justa causa técnica para o atraso.

III. Razões de decidir

O cumprimento tardio da obrigação, ainda que após o prazo fixado, foi efetivado pela agravante, sendo plausíveis os fundamentos técnicos que justificam o atraso.
4A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, desde que constatada sua desproporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.
5. O valor acumulado da multa revela-se excessivo à luz da extensão da mora (39 dias) e da efetivação posterior da medida, razão pela qual se impõe sua minoração para compatibilizá-la com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:
"A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC, sendo cabível sua redução quando demonstrado o cumprimento superveniente da ordem judicial e configurada justa causa para o atraso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Facebook Serviços On Line Brasil Ltda.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, a qual, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
Artefatos de Cimento São Pedro Ltda.
, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, mantendo a exigibilidade das astreintes fixadas em razão do alegado descumprimento da liminar que determinava a reativação da conta da agravada no Instagram e no Facebook.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter cumprido integralmente a obrigação, ainda que fora do prazo estabelecido, em virtude de questões técnicas e organizacionais relacionados à política da plataforma, bem como às denúncias de infração às diretrizes internas.

Alega, ainda, que houve justa causa para o atraso, o qual não teria decorrido de dolo, mas da complexidade técnica envolvida, sobretudo no que tange a precisa identificação da URL da página no Facebook, o que somente foi possível em momento processual posterior, após indicação pela própria executada.

Defende a exorbitância do valor acumulado da multa, a qual, segundo alega, extrapolaria sua natureza coercitiva, motivo pelo qual requer sua revisão ou, ao menos, substancial redução, com fundamento no art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 284742399.

Informações prestadas no ID n. 286240876.

A agravada apresentou contraminuta no ID n 290566882, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de

junho de 25.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, proposta por Artefatos de Cimento com objetivo de executar multa pecuniária (astreinte).

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que não foi acolhida pelo juiz
a quo
, mantendo
a exigibilidade das astreintes no valor de
R$ 97.265,76
, fixadas em razão do suposto descumprimento da liminar que determinava a reativação da conta da agravada no Instagram e no Facebook
.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este Órgão Colegiado restringe-se à possibilidade de revisão do valor acumulado das astreintes impostas no cumprimento de sentença, diante de alegada existência de justa causa para o atraso no cumprimento da obrigação de fazer pela agravante, consistente na reativação da conta da parte agravada no Instagram e no Facebook.

Com efeito, a obrigação de fazer decorre de decisão liminar concedida em 26.01.21, nos autos originários (Processo no 1006664-81.2020.8.11.0055), na qual o Juízo singular determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, a reativação, pela agravante, das contas comerciais de titularidade da agravada na rede social Instagram (@dicaprimt) e no Facebook (
www.facebook.com/dicaprimt
), em prazo de cinco dias.

A agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e, ora, por meio deste agravo, sustenta que a obrigação foi integralmente adimplida, ainda que com atraso de cerca de 40 dias, justificando o descumprimento parcial no prazo assinalado pela ausência, nos autos, da URL específica da página no Facebook, somada a entraves técnicos internos e notificações de infração de propriedade intelectual por parte de terceiros, fatos que ensejariam, segundo defende, justa causa nos moldes do art. 537, § 1o, II, do CPC.

Ocorre que, conforme já sinalizado em sede de cognição sumária, reputo pertinente, em sede de juízo meritório, o reexame da proporcionalidade e razoabilidade da sanção cominatória, não com o escopo de infirmar o comando judicial ou os efeitos da coisa julgada, mas sim com fundamento no poder de fiscalização judicial conferido pelo art. 537, § 1o, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 537. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a multa cominatória, por possuir natureza coercitiva, não se reveste de definitividade e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive por ocasião do cumprimento da sentença, desde que demonstrada a desproporcionalidade da quantia exigida.

A proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE HOMECARE - MULTA COMINATÓRIA - PEDIDO DE EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONSTATADO ATRASO NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - REDUÇÃO DAS ASTREINTES - MONTANTE JÁ REDUZIDO EM ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento ou mesmo para que não gere obrigação pecuniária excessiva e nem cumpra caráter indenizatório e cause o enriquecimento sem causa da contraparte
.

II - Apesar de o atraso no cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento de homecare, o que impossibilita a exclusão da multa cominatória, o valor das astreintes já foi reduzido em recurso anterior e o montante atual atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
( RAC n. 1011487-55.2023.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa Serly Marcondes Alves, J. 24.07.24 – negritei)

No caso em pauta,

embora tenha havido efetivamente o descumprimento da ordem judicial no prazo fixado — reativando-se o perfil da agravada apenas em 28/03/2021 —, verifica-se que a obrigação foi
cumprida de forma superveniente
,

e que
há elementos suficientes para o reconhecimento de certa complexidade técnica na execução da medida
,
decorrente da dinâmica interna da plataforma gerida pela agravante, sobretudo diante da constatação de bloqueio por denúncias de terceiros e necessidade de associação da URL à conta de Instagram @dicaprimt.

Ademais, o q
uantum
acumulado da multa — R$ 97.265,76 — mostra-se, sob a ótica deste Relator, excessivo diante da finalidade da sanção e da extensão do atraso (cerca de 39 dias), em especial quando considerada a inequívoca comprovação do adimplemento da ordem e à mingua da demonstração de efetivo prejuízo à agravada pelo cumprimento tardio da restauração do
status quo ante
da conta.

A multa não pode converter-se em
instrumento de enriquecimento sem causa da parte exequente
ou de punição desproporcional ao devedor, perdendo, nessa hipótese, seu caráter coercitivo.

Nessa linha, e sem prejuízo da plena eficácia da decisão exequenda, reputo adequado e equitativo proceder à
redução em 50% do valor executado a título de astreintes
, adequando a sanção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, já decidi:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, §2o, inc. I do CPC, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ. Precedentes do STJ.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, possuindo a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, consoante visto na espécie
” (RAI n.

1026068-50.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 30.10.24 )

Desta feita, a decisão agravada merece parcial reforma para a reduzir em 50% o valor da multa cominatória mantendo-se, no mais, a r. decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025